Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DE UMA DAS VÍTIMAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E RELATÓRIO COM IMAGENS DO CRIME. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apreensão e a perícia da arma de fogo empregada para efetuar o roubo são prescindíveis para o reconhecimento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros elementos probatórios, como no caso dos autos, em que ficou comprovado o seu uso pelo depoimento prestado pela vítima nas fases inquisitorial e judicial. Além do mais, o fato foi filmado e pelas imagens contidas no relatório policial é possível verificar que um dos autores estava portando arma de fogo.

2. O quantum da pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, tratando de réu primário, justifica, no caso, a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pela restrição da liberdade de uma das vítimas e pelo emprego de arma de fogo), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multas, calculados à razão mínima.